Tribunal: STF
Processo: Rcl 78255
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO EQUIVOCADA DOS TEMAS NS. 660 E 800 NÃO DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Trata-se de Reclamação, ajuizada por ENTRI TECNOLOGIA PARA PORTARIA DIGITAL- ME, contra decisão proferida pelo Juízo da Turma Recursal dos Juizados Especiais Cível de Pinhais/PR, nos autos do processo n. 0010810-74.2024.8.16.0033, que teria aplicado o Tema n. 660 de forma equivocada.



    Alega a parte autora na inicial que “contratou a empresa Reclamada para aquisição de produto, efetuando o pagamento de R$ 1.396,59, conforme nota fiscal e comprovante bancário anexos. Contudo, o produto jamais foi entregue. Após diversas tentativas extrajudiciais de solução (telefone, e-mails, WhatsApp e notificação extrajudicial), o Reclamante, na qualidade de consumidor, promoveu o protesto do boleto, no intuito de reaver o valor pago” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que o “protesto do título, foi medida extrema e realizada no exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil” e que “o fornecedor ingressou com ação judicial alegando ‘dano moral’, e a Turma Recursal acolheu o pedido, condenando o consumidor Reclamante” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “ao tentar corrigir a manifesta injustiça por meio de Recurso Extraordinário, este foi inadmitido com base nos Temas 660 e 800, e o Agravo Interno foi rejeitado com imposição de multa de 2%” (fl. 2, e-doc. 1). 



    A decisão reclamada dispôs que (e-doc. 5):



    “Em síntese, o recurso extraordinário outrora interposto foi negado com fulcro no artigo 1.030, I, “a”, do CPC. 



    No que diz respeito a demonstração da repercussão geral da matéria, melhor sorte não assiste ao agravante. De início porque a Excelsa Corte, ao apreciar o ARE 835.833, decidiu pela inexistência de repercussão geral do tema: 



    Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995. Obs.: Título aperfeiçoado pelo Relator quando da publicação da tese, em 10/04 /2018 (conforme Processo STF/SEI 010927/2017). Redação original: Viabilidade de recurso extraordinário contra acórdão proferido por Juizado Especial Cível da Lei 9.099/1995 em matéria de responsabilidade pelo adimplemento de obrigação assumida em contrato de direito privado. (Tema nº 800).



    (...)



    A análise prévia de admissibilidade dos recursos extraordinários pela Presidência das Turmas Recursais decorre do exercício de função delegada pelos Tribunais Superiores e encontra previsão no artigo 1.030 do Código de Processo Civil. 



    Assim, fixado o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca do tema através da sistemática da repercussão geral, nos cabe somente aplicar a tese conclusiva firmada para os fins dos artigos 1.036 do CPC, nos termos dos artigos 1.039 e 1.040 do mesmo diploma legal. 



    Além do mais, a matéria do presente recurso já foi submetida ao crivo do STF em processos semelhantes e lá foi vinculado ao Tema nº 800, tendo sido declarada a ausência de repercussão geral.



    (...)



    No mesmo sentido, mostra-se inviável analisar a suposta ofensa ao artigo 5º, inciso LIV, da CF /88.



    (...)



    Ao contrário do que alega situação dos autos amolda-se ao Tema 660 do STF e não tendo sido identificado nenhum descrédito às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, a manutenção da aplicação do leading case ARE 748371 ao caso é medida que se impõe. 



    Verifica-se que o entendimento proferido pela decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário não afronta o entendimento dos tribunais superiores. Pelo contrário, a decisão refletiu o entendimento do Supremo Tribunal Federal, tendo colacionado ementa do julgado proferido quando da decisão acerca do Tema nº 660 ‘Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.’ 



    Dessa forma, é evidente o entendimento do STF no sentido de não possuir repercussão geral a alegação de violação do dispositivo suscitado. 



    Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao presente agravo interno, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do Código de Processo Civil.”.



    Registra que “a decisão agravada, no entanto, afronta diretamente preceitos fundamentais da Constituição, como a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), a proteção ao consumidor (art. 5º, XXXII e art. 170, V) e o devido processo legal (art. 5º, LIV e LV), ao manter condenação da Reclamante em dano moral no valor de R$ 7.000,00, em favor de fornecedor que não entregou o produto e reteve os valores pagos” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta a reclamante que “a decisão reclamada contraria frontalmente a jurisprudência da Suprema Corte nos seguintes pontos: O exercício regular de direito não configura ato ilícito, conforme decidido no RE 201.819/SP; O protesto é legítimo quando utilizado para reaver valores não devolvidos, como decidido no RE 1.030.734/SP; A proteção ao consumidor é garantida constitucionalmente (art. 5º, XXXII e art. 170, V da CF), sendo vedada sua penalização por conduta lícita e de boa-fé” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Sustenta que “a decisão em questão inverteu a lógica da proteção ao hipossuficiente, violando: O princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF); O direito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV da CF); O acesso à justiça e devido processo legal (art. 5º, XXXV e LIV da CF)” (fl. 3, e-doc. 1).



    Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao processo de origem e, no mérito, pede que seja dado provimento à presente reclamação para que seja determinada a anulação da condenação por danos morais.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Discute-se, na presente Reclamação, se ao negar provimento ao agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, teria, a autoridade reclamada, aplicado equivocadamente o decidido na decisão proferida no ARE n. 748.371, Tema n. 660 (sem repercussão geral) e no ARE n. 835.833 (Tema n. 800) (sem repercussão geral).



    Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    A decisão reclamada está adequadamente fundamentada, uma vez que foram enfrentados os pontos necessários para a resolução da controvérsia, estando em consonância com o que exige o art. 93, IX, da Constituição da República. 



    Destaco que no caso em análise, a reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, nem mesmo indica um paradigma apto, o que impede a apreciação desta reclamação. 



    Ressalto que ao negar provimento ao agravo interno e manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais, pelo que incabível a alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.



    Destaco que esta Corte já se posicionou, reiteradamente, no sentido de ser incabível recurso ou outra via processual a este Supremo Tribunal contra decisão que tenha aplicado a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco. (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009)



    Dispõe o Tema n. 660 (sem repercussão geral): 



    A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    O Tema n. 800 (sem repercussão geral) estabelece que:



    A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados. Obs.: unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800.



    Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 24.3.2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 45.088 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2021).



    Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente